Tribunal: TJBA
Processo: 8001663-14.2024.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001663-14.2024.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DINA BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
ERIK RODRIGUES GOMES, JERONIMO AZEVEDO CARVALHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA E ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial diante da não apresentação de procuração pública, exigida com base na suposta vulnerabilidade da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de procuração pública, como condição para o prosseguimento de demanda ajuizada por pessoa idosa e hipossuficiente, especialmente quando já apresentada procuração particular regularmente firmada.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual admite, como regra geral, a constituição de advogado por meio de instrumento particular, não havendo exigência legal de instrumento público, salvo nas hipóteses expressas em lei.

4. A imposição de procuração pública configura óbice desproporcional ao acesso à justiça, sobretudo quando dirigida a pessoa vulnerável, em contexto de relação consumerista.

5. A procuração particular apresentada atende aos requisitos legais, sendo desnecessária a exigência de instrumento público, em consonância com o art. 105 do CPC.

6. Recomendações e notas técnicas não podem sobrepor-se à legislação processual nem afastar o direito constitucional de acesso à jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: "1. A exigência de procuração pública para o ajuizamento de ação por pessoa hipossuficiente somente é legítima se houver previsão legal expressa. 2. A imposição genérica de instrumento público, com base em presunção de analfabetismo ou vulnerabilidade, viola o direito de acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 105; CDC, art. 4º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 80815194220208050001, Rel. Des. Mário Albiani; TJ-BA, APL 80019821320218050049, Rel. Des. Maurício Kertzman.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001663-14.2024.8.05.0090
, em que figuram como apelante DINA BATISTA DA SILVA e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.